Tribunal: CARF
Processo: 19311.720026/2020-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, porque atendeu aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos do art. 10 do Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
null
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB). MANIFESTAÇÃO DA OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 3/2022.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (1) pagamento do tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas federais; ou (2) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o tributo - atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de 2011, não há prazo para a manifestação da opção pela CPRB.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19311.720026/2020-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.116 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
VIACAO ITAPEMIRIM LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE
ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, porque atendeu aos
preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos do art. 10
do Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA
(CPRB). MANIFESTAÇÃO DA OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO.
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 3/2022.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode
ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (1) pagamento
do tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas
federais; ou (2) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o
tributo - atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração
de Compensação (PER/DCOMP).
Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de 2011,
não há prazo para a manifestação da opção pela CPRB.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente em exercício e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.720026/2020-44
Fl. 13136
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.116 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720026/2020-44

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face da decisão da Sétima Turma
da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 05, consubstanciada no Acórdão no
105-000.781, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente as Impugnações apresentadas
pela Contribuinte e pelos responsáveis tributários solidários.
Reproduzo a seguir o relatório do Acórdão de Impugnação, o qual descreve os
fatos ocorridos até a decisão de primeira instância.
Trata-se de Auto de Infração (AI) lavrado e decorrente de procedimento fiscal aberto
em face da empresa VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
inscrita no CNPJ 27.175.975/0001-07, para análise das obrigações tributárias advindas
da apuração da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), ano-
calendário de 2017, nos termos do art. 7o da Lei 12.546/2011, em substituição às
contribuições patronais incidentes sobre o total das remunerações pagas, devidas ou
creditadas, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, e as pagas ou creditadas
aos contribuintes individuais a serviço da empresa, previstas nos incisos I e III do art. 22
da Lei 8.212/91, no valor abaixo colacionado.

O contribuinte atua no ramo de serviço de transporte de passageiros, apresenta-se
organizado sob a forma jurídica de sociedade anônima de capital fechado, e tem como
atividade principal o transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo
interestadual, CNAE 4922-1- 02, conforme cadastro CNPJ da Receita Federal do Brasil.
No ano-calendário de 2017, o contribuinte declarou em Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) contribuição previdenciária sobre a receita bruta
(CPRB) de R$ 2.044.887,54 (dois milhões quarenta e quatro mil oitocentos e oitenta e
sete reais e cinquenta e quatro centavos).
Na Escrituração Fiscal Digital (EFD - Contribuições), a empresa declarou ter obtido
receita bruta total de R$ 102.244.375,22 (cento e dois milhões duzentos e quarenta e
quatro mil trezentos e setenta e cinco reais e vinte e dois centavos) em 2017,
proveniente da atividade econômica “Serviços de transporte rodoviário coletivo de
passageiros, com itinerário fixo, municipal, intermunicipal em região metropolitana,
intermunicipal, interestadual e internacional enquadradas nas classes 4921-3 e 4922-1
da CNAE 2.0” (ANEXO II).
Portanto, diante da autorização legislativa vigente e da atividade econômica exercida
pelo contribuinte, torna-se patente que a empresa VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A – EM
Fl. 13137
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.116 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720026/2020-44

RECUPERAÇÃO JUDICIAL poderia aderir ao regime substitutivo da contribuição
previdenciária sobre a receita bruta estabelecido no art. 7o da Lei 12.546/2011.
Contudo, a fiscalização constatou que o sujeito passivo deixou de fazer a opção pelo
regime substitutivo da CPRB, nos termos previstos no § 13 do art. 9o da Lei
12.546/2011 e no inciso II do § 6o do art. 1o da IN RFB 1.436/2013.
Assim, com a edição da Lei 13.161/2015, a partir do ano-calendário de 2016, a opção
do contribuinte pelo regime substitutivo da CPRB passou a ser manifestada mediante o
recolhimento da contribuição referente ao mês de janeiro de cada ano ou à primeira
competência subsequente para o qual haja receita bruta.
Embora tenha sido intimado, no termo inicial, o contribuinte não apresentou o DARF de
recolhimento da CPRB referente à competência de janeiro de 2017.
Diante da falta de manifestação, o sujeito passivo foi novamente intimado (Termo de
Intimação Fiscal no 1) a fornecer o DARF de recolhimento da contribuição
previdenciária sobre a receita bruta do mês de janeiro de 2017, a fim de comprovar a
opção pela tributação da contribuição substitutiva.
No mesmo termo, a fiscalização prestou informações sobre as alterações normativas
trazidas pela Lei 13.161/2015, que tornou facultativo o regime de apuração da CPRB a
partir de 12/2015, como também determinou que a opção pela contribuição substitutiva
fosse feita mediante recolhimento da CPRB do mês de janeiro ou à primeira
competência subsequente para o qual haja receita bruta.
Na sequência, o contribuinte solicitou dilação de prazo para atender à intimação,
deferido pela fiscalização através do Termo de Prorrogação de Prazo. Em 3/2/2020, o
contribuinte foi cientificado do Termo de Continuidade de Procedimento Fiscal em
curso.
Finalmente, em atenção ao TIF no 1, a empresa informou à fiscalização que não
recolheu a CPRB de janeiro de 2017 por razões de ordem financeira.
Desse modo, ficou demonstrado que o contribuinte não optou pelo regime substitutivo
da CPRB, nos termos da legislação vigente. Por conseguinte, pode-se afirmar que a
empresa VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL não estava
autorizada a contribuir à previdência social sobre o valor da receita bruta. Na verdade,
diante da inexistência da opção pelo regime substitutivo da CPRB, a empresa deveria ter
apurado suas contribuições previdenciárias patronais com base na folha de pagamento,
de acordo com os incisos I e III do art. 22 da Lei 8.212/91.
Como se pode observar, a Lei 8.212/91 estabelece que empresas integrantes de grupo
econômico são responsáveis solidárias pelas obrigações previdenciárias abrangidas pela
própria lei.
Trata-se de obrigação ex lege, em que o vínculo de solidariedade decorre diretamente da
lei, que expressamente designa quem são os responsáveis solidários, com fulcro no art.
124, inciso II, do CTN.
A empresa VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A integra o Grupo Econômico ITAPEMIRIM,
composto também pelas seguintes empresas: Transportadora Itapemirim S/A, CNPJ
33.271.511/0001-05; Ita Itapemirim Transportes S.A., CNPJ 34.537.845/0001-32;
Imobiliária Bianca Ltda., CNPJ 31.814.965/0001-41; Cola Comercial e Distribuidora
Ltda., CNPJ 31.719.032/0001-75; Flecha S.A.
Turismo Comércio e Indústria, CNPJ 27.075.753/0001-12 e Viação Caiçara Ltda.,
CNPJ 11.047.649/0001-84.
Fl. 13138
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.116 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720026/2020-44

A caracterização destas empresas como integrantes do Grupo Econômico
ITAPEMIRIM foi reconhecida pelo juízo da 13a Vara Cível Especializada Empresarial
de Recuperação Judicial e Falência do Juízo de Vitória (fls. 12.376 a 12.411), em
decisão prolatada no processo judicial no 000698385.2016.8.08.0024, consoante tela
abaixo capturada.

Nesse contexto, por força do art. 30, inciso IX, da Lei 8.212/91, combinado com o
inciso II, do art. 124 do CTN, todas as empresas que participam do GRUPO
ITAPEMIRIM são consideradas responsáveis solidárias pelo crédito previdenciário
lançado.
Das impugnações.
Regularmente cientificados da autuação conforme Termo de Ciência de Lançamentos e
Encerramento Total do Procedimento Fiscal às fls. 12.616/12.635, o contribuinte e
devedores solidários apresentaram suas contestações ao lançamento fiscal articulando as
teses a seguir sintetizadas.
Em que pese o rotineiro acerto da fiscalização exercida pela Receita Federal do Brasil,
melhor sorte não assiste a autuação imposta, pelo que deverá ser anulada levando-se em
consideração que a desoneração proposta pela Lei 12.546/2011 é direito líquido e certo
da Impugnante que fez a opção pelo benefício, no entanto, deixou de recolher os valores
relativos a competência 01/2017 em razão da crise financeira que desencadeou sua
recuperação judicial, havendo, portanto, justificativa plausível a manutenção do
benefício.
Não há que se falar em responsabilidade solidária de empresas que não possuem
qualquer vínculo com a prática do fato gerador da obrigação tributária, na medida em
que o contribuinte (art. 121 do CTN) do referido crédito tributário é a empresa
Impugnante, aquela que, por expressa previsão do Código Tributário Nacional, tem
relação direta e pessoal com a ocorrência do Fato Gerador do imposto, tendo, inclusive,
regularmente declarado o crédito tributário a Fazenda, o que fora reconhecido pela
fiscalização ainda no relatório fiscal.
Assim, considerando que a impugnante e solidários comprovam que se encontra diante
de uma avassaladora crise financeira e que não praticou qualquer ato tendente a subtrair
da Fazenda Pública tributos as quais é obrigada ao recolhimento, declarando-os
regularmente nas DCTF respectivas, e ainda, havendo previsão na legislação brasileira
de que se deve privar pela recuperação do devedor em recuperação judicial (art. 47 da
Fl. 13139
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.116 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720026/2020-44

Lei 11.101/2005), requer-se a nulidade da presente autuação, mantendo-se o benefício
lançado nos Artigos 7o e 8o da Lei 12.546/2011.
A toda evidência, não há nos autos do procedimento administrativo de apuração do
crédito tributário qualquer elemento legal que implique na responsabilização das
empresas solidárias, por fazerem parte de um mesmo Grupo Econômico, por um crédito
tributário a que não deram causa.
Os documentos ora colacionados aos autos (extratos de CNPJ) são clarividentes para
demonstrar que existem empresas diversas prestando serviços distintos. Cada uma
faturando seus impostos respectivos e regularmente declarando-os as autoridades
fazendárias, pelo que não há que se falar em responsabilidade para com os débitos da
empresa autuada originariamente.
Assim, em uma análise jurídica minuciosa dos documentos que compõem o processo
administrativo que constituiu o crédito tributário, verifica-se tão somente que a
autoridade fiscalizadora se restringiu a dizer que há responsabilidade solidária prevista
em lei, sem contudo comprovar através de provas robustas que há vínculo entre os
supostos devedores que justifique a responsabilização.
Como se depreende da análise do auto de infração e documentos anexos ao processo
administrativo, a impossibilidade de continuidade do presente feito decorre do fato de
que os créditos objeto da presente cobrança são originários de crédito tributário
declarado pelo próprio contribuinte e da aplicação de multa de ofício, esta última
manifestamente abusiva e violadora dos princípios da vedação ao confisco, da
razoabilidade e da proporcionalidade, incertos na Carta Magna.
Como se sabe, a aplicação de penalidade, sobretudo no âmbito do direito tributário,
deve estar atenta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, isso porque, ao
não se balizar por tais princípios será evidente a nulidade da multa aplicada, tendo em
vista as garantias constitucionais do direito de propriedade (artigos 5o, II e LIV, 170, II
da CF) e não confisco (art. 150, inciso IV da CF).
É o relatório.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 05 julgou improcedentes
as Impugnações, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. OPÇÃO PELO
REGIME. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A opção pelo regime da CPRB deve ocorrer por meio de pagamento, realizado dentro
do prazo de vencimento, da contribuição relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira
competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada.
Por pagamento entende-se a quitação (extinção) do crédito tributário no tempo, local e
modo determinados pela legislação de regência.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Fl. 13140
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.116 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720026/2020-44

A caracterização de formação de grupo econômico, cuja configuração dá-se pela
combinação de fundamentos dispostos no art. 124, inciso II, do Código Tributário
Nacional, e no art. 30, inciso IX, da Lei 8.212/91, implica na responsabilização solidária
das empresas integrantes do grupo pelas obrigações decorrentes da lei previdenciária.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
INCONSTITUCIONALIDADE.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação vigente
em decorrência da arguição de sua inconstitucionalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A ciência da decisão de primeira instância e a apresentação dos Recursos
Voluntários ocorreram da seguinte forma, para a Contribuinte e para os responsáveis solidários:
Contribuinte Viação Itapemirim S/A – Em Recuperação Judicial:
- ciência por via eletrônica, em 14/10/2020 (termo de fl. 12.981).
- Recurso Voluntário (fls. 12.992/13.016) apresentado em 10/11/2020.
Responsável solidário Cola Comercial e Distribuidora Ltda.:
- ciência por edital eletrônico, em 05/03/2021 (termo de fl. 13.133).
- Não apresentou Recurso Voluntário.
Responsável solidário Flexa S.A. Turismo, Comércio e Indústria Em Recuperação
Judicial:
- ciência por via postal, em 07/12/2020 (A.R. de fl. 12.985).
- Recurso Voluntário (fls. 13.043/13.062) apresentado em 10/11/2020.
Responsável solidário Bianca Ltda. – Em Recuperação Judicial:
- ciência por via postal, em 04/12/2020 (A.R. de fl. 12.986).
- Recurso Voluntário (fls. 13.066/13.085) apresentado em 10/11/2020.
Responsável solidário Itapemirim Transportes S.A. Em Recuperação Judicial:
- ciência por via eletrônica, em 14/10/2020 (termo de fl. 12.982).
- Recurso Voluntário (fls. 13.112/13.131) apresentado em 10/11/2020.
Responsável solidário Transportadora Itapemirim S.A. Em Recuperação Judicial:
Fl. 13141
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.116 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720026/2020-44

- ciência por via eletrônica, em 14/10/2020 (termo de fl. 12.983).
- Recurso Voluntário (fls. 13.089/13.108) apresentado em 10/11/2020.
Responsável solidário Viação Caiçara Ltda. Em Recuperação Judicial:
- ciência por via eletrônica, em 14/10/2020 (termo de fl. 12.984).
- Recurso Voluntário (fls. 13.020/13.039) apresentado em 10/11/2020.
Os Recursos Voluntários apresentados reiteram os argumentos expostos nas
Impugnações.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
Os recursos são tempestivos e atendem às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merecem ser conhecidos.
Tendo em vista a identidade dos argumentos e pedidos apresentados pela
Contribuinte e pelos responsáveis solidários, a apreciação dos recursos será feita de forma
conjunta.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
O Recorrente cita decisões judiciais. Quanto ao entendimento que consta das
decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário, embora possam ser
utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as normas
complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta
instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas no processo de que
resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à presente lide.
PRELIMINAR DE NULIDADE
Em seu Recurso Voluntário, a Contribuinte alega nulidade do lançamento, sob o
argumento de que se encontra em recuperação judicial desde o ano de 2016. Aduz que tal
recuperação acabaria substancialmente mitigada caso se admita o prosseguimento incondicional
de procedimentos fiscais e até mesmo dos executivos fiscais.
Não cabe razão à Recorrente nesse ponto.
Cabe esclarecer que o lançamento fiscal foi elaborado nos termos do artigo 142 do
Código Tributário Nacional, especialmente a verificação da efetiva ocorrência do fato gerador
tributário, a matéria sujeita ao tributo, bem como o montante individualizado do tributo devido.
Fl. 13142
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.116 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720026/2020-44

O art. 142, CTN, estabelece que:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim, não compete ao Auditor Fiscal agir de forma discricionária no exercício de
suas atribuições. Em constatando a falta de recolhimento, face a ocorrência do fato gerador, deve
lavrar de imediato a notificação fiscal de lançamento de débito de forma vinculada, constituindo
o crédito previdenciário. O art. 243 do Decreto 3.048/99, assim dispõe neste sentido:
Art. 243. Constatada a falta de recolhimento de qualquer contribuição ou outra
importância devida nos termos deste Regulamento, a fiscalização lavrará, de imediato,
notificação fiscal de lançamento com discriminação clara e precisa dos fatos geradores,
das contribuições devidas e dos períodos a que se referem, de acordo com as normas
estabelecidas pelos órgãos competentes.
Portanto, o procedimento fiscal atendeu todas as determinações legais, não
havendo, pois, nulidade por cerceamento por preterição aos direitos de defesa.
O ato administrativo foi adequadamente motivado, por meio da descrição dos
fatos, do enquadramento legal e da demonstração da subsunção à regra matriz de incidência,
conforme exigido pelos incisos III e IV do art. 10 do Decreto no 70.235/72, e pelo art. 142 do
CTN, de modo que proporcionou ao sujeito passivo a possibilidade de produzir as provas hábeis
para o fim de demonstrar os fatos que invoca como fundamento à sua pretensão recursal.
Aqui, constata-se que todos os requisitos previstos no art. 10 do Decreto no
70.235/1972, que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal (PAF), foram observados
quando da lavratura do Auto de Infração.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I – A qualificação do autuado;
II – O local, a data e a hora da lavratura;
III – A descrição do fato;
IV – A disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V – A determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias.
Também não se identificou violação das disposições contidas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72, com as alterações introduzidas pela Lei no 8.748, de 09 de dezembro de
1993.
Art. 59. São nulos:
Fl. 13143
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.116 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720026/2020-44

I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente, o autuado foi
devidamente qualificado, foram mencionados os dispositivos legais infringidos e as penalidades
aplicáveis, foram discriminados os valores da exigência fiscal, assim como o conteúdo da
autuação está especificado no Relatório Fiscal (fls. 12.607/12.615). Em resumo, encontram-se
satisfeitos todos os requisitos legais.
Diferentemente do alegado, não há nenhum óbice legal à fiscalização e à autuação
de empresas que se encontram em recuperação judicial.
Portanto, rejeita-se a preliminar de nulidade.
MÉRITO
O cerne da controvérsia reside no modo de manifestação pela Contribuinte
fiscalizada da opção pela desoneração da folha de pagamento, no período de 01/2017 a 12/2017,
nos termos da Lei no 13.161/2015.
Segundo a Fiscalização, assim como a decisão de primeira instância, o sujeito
passivo não manifestou sua opção pelo regime da Contribuição Previdenciária sobre a Receita
Bruta (CPRB), no período de 01/01/2017 a 31/12/2017, uma vez que não cumpriu a condição
imposta pelo § 13 do art. 9o da Lei 12.546/2011 e pelo inciso II do § 6o do art. 1o da IN RFB
1.436/2013.
Assim se pronunciou a autoridade lançadora no Relatório Fiscal (fl. 12.608):
3. DA MOTIVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO
3.1. No ano-calendário de 2017, o contribuinte declarou em Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) contribuição previdenciária sobre a receita bruta
(CPRB) de R$ 2.044.887,54 (dois milhões quarenta e quatro mil oitocentos e oitenta e
sete reais e cinquenta e quatro centavos), conforme descrito no ANEXO I deste
relatório.
3.2. Na Escrituração Fiscal Digital (EFD - Contribuições), a empresa declarou ter obtido
receita bruta total de R$ 102.244.375,22 (cento e dois milhões duzentos e quarenta e
quatro mil trezentos e setenta e cinco reais e vinte e dois centavos) em 2017,
proveniente da atividade econômica “Serviços de transporte rodoviário coletivo de
passageiros, com itinerário fixo, municipal, intermunicipal em região metropolitana,
intermunicipal, interestadual e internacional enquadradas nas classes 4921-3 e 4922-1
da CNAE 2.0” (ANEXO II).
Fl. 13144
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.116 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720026/2020-44

3.3. O art. 7o, inciso III, da Lei no 12.456/2011, dispõe que empresas do setor de
transporte rodoviário coletivo de passageiros, classificadas nas classes 4921-3 e 4922-1
da CNAE 2.0, podem contribuir à previdência sobre a receita bruta, em substituição às
contribuições patronais incidentes sobre a folha de pagamento.
Art. 7o Poderão contribuir sobre o valor da receita bruta, excluídos as vendas
canceladas e os descontos incondicionais concedidos, em substituição às contribuições
previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991
....
III - as empresas de transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo,
municipal, intermunicipal em região metropolitana, intermunicipal, interestadual e
internacional enquadradas nas classes 4921-3 e 4922-1 da CNAE 2.0. (Incluído pela Lei
no 12.715, de 2012
3.4. Portanto, diante da autorização legislativa vigente e da atividade econômica
exercida pelo contribuinte, torna-se patente que a empresa VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A
– EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL poderia aderir ao regime substitutivo da
contribuição previdenciária sobre a receita bruta estabelecido no art. 7o da Lei no
12.546/2011.
3.5. Contudo, a fiscalização constatou que o sujeito passivo deixou de fazer a opção
pelo regime substitutivo da CPRB, nos termos previstos no § 13 do art. 9o da Lei
12.546/2011 e no inciso II do § 6o do art. 1o da IN RFB no 1.436/2013.
3.6. Conforme será demonstrado ao longo deste relatório, empresas que tenham deixado
de optar pelo regime substitutivo da CPRB, na forma prescrita em lei, devem
contribuir à previdência social com base na folha de pagamento, durante todo o ano
calendário, nos termos dos incisos I e III do art. 22 da Lei no 8.212/91.
[...]
6.3. Com a alteração normativa, o recolhimento da contribuição previdenciária sobre a
receita bruta passou a ser condição indispensável à adesão ao regime substitutivo da
CPRB por parte das empresas. Dito de outra forma, a opção pelo regime da CPRB só se
concretiza com o pagamento da contribuição de janeiro ou, na hipótese de ausência de
receita neste mês, na primeira competência que houver receita proveniente de vendas.
6.4. Nesse sentido é o teor da Solução de Consulta Interna, no 14, de 05 de novembro de
2018, emitida pela Coordenação Geral de Tributação da Receita Federal do Brasil –
Cosit, cuja ementa abaixo se transcreve: [...]
(destaques do original)
Por sua vez, os Recorrentes sustentam que a desoneração proposta pela Lei
12.546/2011 é direito líquido e certo da empresa que fez a opção pelo benefício. Alega que a
fiscalizada deixou de recolher os valores relativos a competência 01/2017 em razão da crise
financeira que desencadeou sua recuperação judicial, havendo, portanto, justificativa plausível à
manutenção do benefício. Afirma que declarou regularmente nas DCTFs o crédito tributário à
Fazenda Nacional, o que fora reconhecido pela Fiscalização ainda no relatório fiscal.
Pois bem.
A Lei no 12.546/2011 estabeleceu um regime para o recolhimento das
contribuições previdenciárias sobre a receita bruta, em substituição às contribuições patronais
Fl. 13145
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.116 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720026/2020-44

incidentes sobre a folha de pagamentos, previstas nos incisos I e III, do artigo 22, da Lei no
8.212/1991.
A partir de 2015, com a edição da Lei no 13.161/2015, esse regime passou a ser
opcional para a autuada (empresa de transporte rodoviário coletivo de passageiros), conforme
artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.546/2011.
Art. 7o Poderão contribuir sobre o valor da receita bruta, excluídos as vendas canceladas
e os descontos incondicionais concedidos, em substituição às contribuições previstas
nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 : (Redação
dada pela Lei no 13.161, de 2015)
[...]
III - as empresas de transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo,
municipal, intermunicipal em região metropolitana, intermunicipal, interestadual e
internacional enquadradas nas classes 4921-3 e 4922-1 da CNAE 2.0. (Incluído pela Lei
no 12.715, de 2012)
Essa mesma Lei também estabeleceu o modo pelo qual o contribuinte deveria
fazer sua opção pelo regime substitutivo:
Art. 9o Para fins do disposto nos arts. 7o e 8o desta Lei:
[...]
§ 13. A opção pela tributação substitutiva prevista nos arts. 7o e 8o será manifestada
mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita bruta relativa a janeiro
de cada ano, ou à primeira competência subsequente para a qual haja receita bruta
apurada, e será irretratável para todo o ano calendário. (Incluído pela Lei no 13.161, de
2015)
(destaquei)
A decisão de primeira instância utilizou, para a manutenção do lançamento, como
um de seus fundamentos a Solução de Consulta SCI Cosit no 14//2018, a qual foi revogada pela
Solução de Consulta SCI Cosit no 3/2022, que assim dispõe:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
BRUTA.
MANIFESTAÇÃO
DA
OPÇÃO
PELO
REGIME
SUBSTITUTIVO.
PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (1) pagamento do tributo
mediante código específico de documento de arrecadação de receitas federais; ou (2)
apresentação de declaração por meio da qual se confessa o tributo – atualmente, a
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras
Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de Compensação (PER/DCOMP)
Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no12.546, de 2011, não há
prazo para a manifestação da opção pela CPRB.
Uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência de apuração,
confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar eventual tributo devido
de acordo com o regime de incidência de contribuições previdenciárias sobre a folha de
pagamentos.
Fl. 13146
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.116 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720026/2020-44

Fica reformada a Solução de Consulta Interna Cosit no 14, de 2018.
Dispositivos Legais: Lei no 12.546, de 2011, arts. 7o a 9o.
(destaquei)
Transcrevo abaixo os fundamentos da referida SCI que são relevantes para o
deslinde do presente caso.
10. A norma jurídica formada pela conjugação de regras que disciplinam a opção pelo
lucro presumido e de regras que regulamentam a entrega de declarações, além de
atender a um exame lógico-jurídico da matéria, prestigia mais a adequação entre meios
e fins, tendo em vista que autoriza o administrado a exercer o seu direito de opção
mediante a utilização de instrumentos alternativos sem, contudo, prejudicar a
fiscalização tributária.
11. Isso porque, conforme previsão legal, a opção exercida pelo contribuinte será
irretratável para todo o ano-calendário, o que exclui a possibilidade de posterior
retificação de documento de arrecadação de receitas federais relativo a pagamento já
efetuado ou de declaração já apresentada – há uma preclusão lógica que limita o
exercício do direito.
12. Neste ponto, cumpre verificar se os critérios interpretativos utilizados na Solução de
Consulta Interna Cosit no 5, de 2008, são também aplicáveis ao tema em análise,
considerando-se o dever de coerência da administração tributária em suas sucessivas
manifestações.
13. Entende-se que os fundamentos estabelecidos na Solução de Consulta Interna Cosit
no 5, de 2008, podem ser utilizados na presente Solução de Consulta Interna, com as
adaptações necessárias, pelas seguintes razões: (1) os tributos federais estão sujeitos a
semelhantes procedimentos de confissão e pagamento; (2) tanto no caso do IRPJ quanto
no caso da CPRB, o legislador prestigiou o pagamento como elemento de manifestação
de opção do regime; (3) em ambos os casos, a interpretação sistemática da legislação
conduz a uma norma jurídica mais ampla do que aquela extraível de um único
dispositivo legal; e (4) as distinções existentes entre os regimes não são suficientes para
justificar tratamento diferenciado.
14. Possível admitir, portanto, que a opção pela CPRB possa ser realizada, de forma
expressa e irretratável, por meio de: (1) pagamento do tributo mediante código
específico de documento de arrecadação de receitas federais; ou (2) apresentação de
declaração por meio da qual se confessa o tributo – atualmente, a Declaração de Débitos
e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos
(DCTFWeb) ou a Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
15. Trata-se de norma jurídica extraída da conjugação dos seguintes dispositivos legais:
Lei no 12.546, de 2011.
Art. 9o Para fins do disposto nos arts. 7o e 8o desta Lei:
(...)
§ 13. A opção pela tributação substitutiva prevista nos arts. 7o e 8o será manifestada
mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita bruta relativa a janeiro
de cada ano, ou à primeira competência subsequente para a qual haja receita bruta
apurada, e será irretratável para todo o ano calendário. (Incluído pela Lei no 13.161, de
2015)
Decreto-Lei no 2.124, de 1984.
Fl. 13147
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.116 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720026/2020-44

Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando
a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência do referido crédito.
Lei no 9.430, de 1996.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003) (grifado)
16. Adotada a premissa acima, resta analisar se há outras limitações (além da
impossibilidade de retratação) que condicionem o exercício desse direito.
17. Inicialmente, cabe observar que, quando o legislador pretendeu estabelecer um
termo final para a manifestação da opção pela CPRB, o fez expressamente, conforme se
depreende dos seguintes dispositivos da Lei no 12.546, de 2011:
Art. 7o Até 31 de dezembro de 2023, poderão contribuir sobre o valor da receita bruta,
excluídos as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, em
substituição às contribuições previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991: (Redação dada pela Lei no 14.288, de 2021)
(...)
§ 7o As empresas relacionadas no inciso IV do caput poderão antecipar para 4 de junho
de 2013 sua inclusão na tributação substitutiva prevista neste artigo. (Redação dada pela
Lei no 12.844, de 2013)
§ 8o A antecipação de que trata o § 7o será exercida de forma irretratável mediante o
recolhimento, até o prazo de vencimento, da contribuição substitutiva prevista no caput ,
relativa a junho de 2013. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 9o Serão aplicadas às empresas referidas no inciso IV do caput as seguintes regras:
(Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
(...)
III - para as obras matriculadas no Cadastro Específico do INSS - CEI no período
compreendido entre 1o de junho de 2013 até o último dia do terceiro mês subsequente
ao da publicação desta Lei, o recolhimento da contribuição previdenciária poderá
ocorrer, tanto na forma do caput , como na forma dos incisos I e III do caput do art. 22
da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991; (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013) (Vide
Lei no 13.161, de 2015)
(...)
§ 10. A opção a que se refere o inciso III do § 9o será exercida de forma irretratável
mediante o recolhimento, até o prazo de vencimento, da contribuição previdenciária na
Fl. 13148
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-011.116 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720026/2020-44

sistemática escolhida, relativa a junho de 2013 e será aplicada até o término da obra.
(Incluído pela Lei no 12.844, de 2013) (grifado)
18. Ressalvadas as hipóteses acima declinadas, não é possível extrair da legislação
específica do tributo, ou mesmo da legislação conexa, um prazo final para o exercício
do direito de opção pela CPRB.
19. A entrega intempestiva de declarações ou o pagamento do tributo após o prazo de
vencimento sujeita o contribuinte a sanções próprias que não incluem a preclusão do
direito de exercício de opção.
20. Embora não haja prazo para a manifestação da opção, cabe ressalvar que, uma vez
instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência de confissão ou
pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar eventual tributo devido de acordo
com o regime de incidência de contribuições previdenciárias sobre a folha de
pagamentos, tendo em vista que, nesse caso, restará configurada a preclusão decorrente
da omissão do sujeito passivo e da perda de sua espontaneidade, tendo em vista o
disposto no Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo
fiscal:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
(...)
§ 1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
21. Para concluir a análise, registre-se que o alinhamento aos fundamentos contidos na
Solução de Consulta Interna Cosit no 5, de 2008, enseja a reforma da Solução de
Consulta Interna Cosit no 14, de 2018.
Conclusão
22. Com base no exposto, conclui-se que:
22.1. A opção pela CPRB pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por
meio de: (1) pagamento do tributo mediante código específico de documento de
arrecadação de receitas federais; ou (2) apresentação de declaração por meio da qual se
confessa o tributo – atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de
Compensação (PER/DCOMP);
22.2. Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de 2011, não
há prazo para a manifestação da opção pela CPRB;
22.3. Uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência de
apuração, confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar eventual
tributo devido de acordo com o regime de incidência de contribuições previdenciárias
sobre a folha de pagamentos; e
22.4. Cumpre reformar, integralmente, a Solução de Consulta Interna no 14, de 2018.
(destaquei)
Assim, de acordo com o novo entendimento da Receita Federal do Brasil,
esposado na Solução de Consulta SCI Cosit no 3/2022, parcialmente reproduzida acima, a opção
pela CPRB pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (1) pagamento
Fl. 13149
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-011.116 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720026/2020-44

do tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas federais; ou (2)
apresentação de declaração por meio da qual se confessa o tributo (DCTF).
Nesse sentido, temos as seguintes decisões recentes deste Conselho:
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
BRUTA.
MANIFESTAÇÃO
DA
OPÇÃO
PELO
REGIME
SUBSTITUTIVO.
PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA
COSIT N° 3, DE 27 DE MAIO DE 2022.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (i) pagamento do tributo
mediante código específico de documento de arrecadação de receitas federais; ou (ii)
apresentação de declaração por meio da qual se confessa o tributo.
(Acórdão no 2401-010.817, de 02/02/2023, Rel. Rayd Santana Ferreira).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
CPRB. MOMENTO DE OPÇÃO. TEMPESTIVIDADE DO PAGAMENTO INICIAL.
AUSÊNCIA DE PRAZO LEGAL. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSTI No
3/2022.
A validade da opção pelo regime da CPRB não pode ficar condicionada ao pagamento
tempestivo da competência janeiro ou da primeira competência subsequente para a qual
haja receita bruta apurada, pois o § 13 do art. 9o da Lei no 12.546/2011 não estabelece
expressamente a tempestividade do pagamento inicial, e a manifestação inequívoca do
contribuinte deve ser considerada com base nas declarações por ele prestadas por meio
da DCTF ou da DCTFWeb, instrumento que constitui o crédito tributário e torna o
declarante responsável pelo débito confessado - Solução de Consulta Interna Cosit no
3/2022.
(Acórdão no 2402-010.874, de 10/11/2022, Rel. Ana Claudia Borges de Oliveira)
No caso presente, a própria autoridade fiscal reconheceu que a Contribuinte
declarou em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) contribuição
previdenciária sobre a receita bruta (CPRB) no valor de R$ 2.044.887,54 (dois milhões, quarenta
e quatro mil, oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos).
Portanto, como a Contribuinte efetuou a opção pela CPRB, por meio da
apresentação da DCTF, o lançamento fiscal deve ser cancelado, exonerando-se o crédito
tributário exigido, uma vez que a motivação para a autuação foi a falta de opção pela empresa
fiscalizada.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Tendo em vista a conclusão do presente voto no sentido de exonerar o crédito
tributário lançado, deixo de apreciar as questões sobre responsabilidade tributária. Assim, com o
cancelamento da autuação, deixa de existir qualquer responsabilidade solidária, pois inexistente a
exigência fiscal.
CONCLUSÃO
Fl. 13150
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-011.116 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720026/2020-44

Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 13151
DF CARF MF
Original